Tribunal: STF
Processo: Rcl 89299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO.  BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. ADPF Nº 664/ES: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto Gnosis, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Agravo de Petição nº 0100548-31.2022.5.01.022, pelo qual teria sido contrariado o entendimento desta Corte firmado na ADPF nº 664/ES. 
 
    2. O reclamante narra que, na origem, o Juízo reclamado proferiu ordem de bloqueio de verbas públicas, até o valor de R$ 22.785,19 (vinte e dois mil setecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), derivadas de contrato de gestão firmado com o Município do Rio de Janeiro para fins de aplicação em saúde.

    3. Registra que a dívida executada é originária de condenação em decorrência de reclamação trabalhista, aforada por Luana Cristina Gouvea de Oliveira Nogueira, em razão de dívida do Estado do Rio de Janeiro, que firmou o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita — Maternidade e Clínica da Mulher, mas não adimpliu com suas obrigações financeiras.
 
    4. Alega que, embora os valores constritos tenham origem pública e destinação vinculada à área da saúde, a autoridade reclamada manteve a penhora, mesmo após a oposição de embargos à execução e a invocação do precedente firmado na ADPF nº 664/ES, entendimento que, segundo a reclamante, viabiliza a constrição indireta de recursos públicos constitucionalmente protegidos.
 
    5. Sustenta estar configurada a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, uma vez que a decisão impugnada permitiu a utilização de verbas públicas de aplicação compulsória em saúde para satisfação de crédito trabalhista estranho ao objeto do contrato de gestão, em afronta aos princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos, conforme assentado por esta Corte na ADPF nº 664/ES.
 
    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, com o imediato desbloqueio dos valores constritos. No mérito, a cassação definitiva do ato impugnado, com o reconhecimento da violação à autoridade da decisão proferida na ADPF nº 664/ES.

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em análise, aponta-se como paradigma a decisão proferida pelo Plenário desta Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 664/ES, na qual declarada a inconstitucionalidade das decisões judiciais pelas quais se determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Transcrevo sua ementa:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.”
(ADPF nº 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos).
 
    11. Como se vê, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e a julgou procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    12. Compulsando os autos, observa-se que os Embargos à Execução manejados pelo Instituto Gnosis, ora reclamante, foram julgados improcedentes pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 7, p. 92-97):

“A embargante juntou no id.  81b1f82 os extratos bancários da conta alvo da transferência, situada no Banco Santander (conta corrente 130002587, Agência 1681). 
O fato é que a transferência do valor em execução nesta conta implicou no desbloqueio do valor integral realizado nas contas do Banco do Brasil (vide id. ac0ef87 ou fls. 571). 
Este Juízo já afastou, nos autos dos processos nº  0100653- 08.2022.5.01.0221, 0100804-08.2021.5.01.0221, 0100684-28.2022.5.01.0221, 0100936- 31.2022.5.01.0221 e 0100221-86.2022.5.01.0221, por exemplo, a alegada impenhorabilidade com relação aos valores depositados nas contas situadas no Banco do Brasil, verbis:
”[...] Natureza dos Valores Bloqueados Os extratos por juntados a partir do id. 1741d80 indicam que o saldo das contas situadas no Banco do Brasil é direcionado a Fundo de Investimento de resgate automático (BB RF CP Empresa Ágil), bem como indicam o recebimento de valores oriundos de outras aplicações (Resgate BB CDB DI).
De acordo com as fls.  302/305, o bloqueio integral (de R$  22.487,02 - vide fls.  57), realizado em  2/3/2023, recaiu sobre as contas nº  43.712-3  (R$  1.558,29); nº  43.278-4 (R$  20.928,60); nº  40059-9  (R$  0,06); nº 40060-2 (R$ 0,07).
De toda a sorte, os elementos apresentados pela  ré embargante evidenciam que os bloqueios constantes dos extratos recaíram sobre saldo de contas de investimento. Ademais, não restou demonstrado que tais bloqueios recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos. 
 Nesse aspecto, reporto-me ao Capítulo seguinte, a partir da referência feita à Manifestação do MPT nos presentes autos e nos autos do Processo nº 0100804-08.2021.5.01.0221. 
Observa-se que os extratos do período informam vultosos rendimentos líquidos que somados ultrapassam o valor em execução.
(...)
Da Impenhorabilidade de Receitas Públicas
Inicialmente, cumpre mencionar o entendimento deste Juízo acerca das ADPF nº 387/PI, 275/PB e 485/AP. 
Vale ressaltar que os valores bloqueados e que estavam sob análise nas arguições de descumprimento de preceito fundamental pertenciam ao Ente Público. Ou seja, o Ente Público era o legítimo titular das verbas. Em seu voto, o Ministro Alexandre de Moraes pontuou o seguinte, na ADPF nº 275/PB:
(...)
No presente caso, ao invocar a aplicação de decisão de outra ADPF (ADPF nº 664/ES), a embargante não se atentou para o fato de que a finalidade desta foi impedir que decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado e entidades de terceiro setor, em homenagem aos princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração e da continuidade dos serviços públicos. 
Ou seja, a exemplo do que fora dito acerca das ADPF nº 387/PI, 275/PB e 485/AP, fica vedada a tentativa judicial de atingir diretamente a verba pública para saldar dívida trabalhista, ainda que esta verba seja destinada a empresa prestadora de serviços (devedor trabalhista). 
Essa hipótese, contudo, não ocorreu nos presentes autos, onde a constrição recaiu, especificamente, sobre as contas da embargante. Tal menção serve apenas para fins didáticos.
Pois bem. 
No Parecer emitido nos autos do Processo nº 0100936- 31.2022.5.01.0221 (vide  id.  56546f4 daqueles autos), o Parquet destacou acerca dos extratos bancários das contas BB que:
(...) tais documentos comprovam que o embargante possui outras fontes de custeio, como fundos de investimento e outras transferências recebidas sem indicação de procedência. Esses elementos permitem inferir que o bloqueio pode ter incidido sobre valores outros que não os repassados pelas Secretarias de Saúde dos entes municipais com os quais mantém Contratos de Gestão. Não houve comprovação inequívoca de que os bloqueios recaíram sobre numerário enviado diretamente por entes públicos. 
(...) o embargante não demonstrou a aplicação compulsória dos recursos públicos recebidos em saúde e, nem mesmo, que as contas correntes não recebem recursos de outra natureza.
(...) não se pode conceber que todos os valores que circulam nas contas do embargante são absolutamente impenhoráveis, o que frustraria a execução das dívidas de natureza alimentar decorrentes, em última análise, da prestação de serviços pelos empregados também na área da saúde.”

    13. Na sequência, pelo acórdão ora impugnado, a 1ª Turma do TRT da 1ª Região negou provimento ao agravo de petição do reclamante, mantendo os termos da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos. Eis o teor do ato ora reclamado (e-doc. 7, p. 128-132 grifos acrescidos):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA DE VALORES DESTINADOS À SAÚDE. PROCEDÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. Embora haja previsão legal de impenhorabilidade absoluta de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde ou assistência social (art. 833, inciso IX, do CPC de 2015), incumbe ao devedor à comprovação inequívoca de que as importâncias bloqueadas em sua conta corrente provêm dessa fonte de custeio, sob a consequência de, não fazendo, ser mantida a constrição judicial sobre o numerário penhorado para satisfação do crédito devido ao credor/exequente.
(...)
Inconformado, o executado interpõe agravo de petição, sustentando que os valores penhorados são destinados ao custeio dos serviços de filantropia na área de saúde. 
Os recursos têm origem em contratos de gestão firmados com órgãos públicos. Em razão disso, são impenhoráveis. Eventual prova em sentido contrário deveria ter sido feita pela exequente. Requer o provimento do agravo de petição, para que se reconheça a impenhorabilidade dos recursos destinados à saúde, determinando-se o levantamento da constrição. Não assiste razão ao agravante. 
O art. 833 e incisos do CPC de 2015 apresenta um rol taxativo (numerus clausus) de outros bens considerados impenhoráveis, entre os quais destaco: 
Art. 833. São impenhoráveis: 
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; 
(...) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;
 §2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º. Como se vê, são considerados impenhoráveis os recursos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. 
Ocorre que, o simples fato de ser entidade filantrópica não torna a agravante imune a toda e qualquer penhora, o que, inclusive, resultaria em hipótese de responsabilização automática do ente público, devedor subsidiário. Ressalto que essa temática já foi objeto de uniformização jurisprudencial no âmbito deste E. TRT da 1ª Região, conforme se depreende do teor da Súmula nº 47, demonstrando que a matéria está bem sedimentada na jurisprudência firmada no âmbito deste Regional:
(...)
No presente caso, a agravante pretende o desbloqueio e a liberação dos valores constritos em sua conta corrente, sob a alegação de que esse numerário é por ela recebido de órgãos públicos, com os quais firmou contratos de gestão na área de saúde. 
Para demonstrar a origem dos recursos, a agravante trouxe aos autos extratos bancários que comprovam que a penhora recaiu sobre contas do Banco do Brasil, mas que não se prestam a fazer prova em favor da executada. 
Isso porque, não é possível chegar à conclusão inequívoca da impenhorabilidade absoluta dos numerários constritos pelo MM. Juízo executório porque o agravante não produziu prova irrefutável de que todo o valor que estava nas contas correntes fossem destinados ao custeio da saúde pública. 
Quem quer ser destinatário de tão especial mercê da lei, de ficar imune à penhora em dinheiro em sua conta corrente, deve abrir integralmente sua vida financeira; deve juntar aos autos os extratos analíticos de todas as suas contas correntes para que sejam comparados com todas as notas fiscais por ele emitidas. Além disso, deve justificar o uso de cada centavo que sai dessas contas, comprovar que todos os valores que saíram foram carreados necessariamente a ações de saúde pública e demonstrar inequivocamente que todos os valores que entraram são provenientes do orçamento público e empregados no atendimento à saúde da população pobre. 
Resumindo: a agravante não se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório (CLT, art. 818) de que os valores bloqueados em sua conta corrente provinham de verba pública e se destinavam ao custeio de serviços e ações públicas de saúde em hospitais e UPA's ou que se insiram nas demais hipóteses de impenhorabilidade absoluta previstas no art. 833 e seus incisos, do CPC.
Por todo o exposto, mantenho incólume a sentença que reconheceu a penhorabilidade dos numerários constritos na conta corrente do agravante e NEGO PROVIMENTO ao agravo de petição.”

    14. Nesse contexto, considero, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte na ADPF apontada, porquanto mantida a ordem de bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas. 

    15. Consigno que, sob o argumento de que “não é possível chegar à conclusão inequívoca da impenhorabilidade absoluta dos numerários constritos pelo MM. Juízo executório porque o agravante não produziu prova irrefutável de que todo o valor que estava nas contas correntes fossem destinados ao custeio da saúde pública”, não se pode determinar o bloqueio de todo e qualquer valor da executada, sem, contudo, atentar para a origem da verba, ante o risco de bloqueio de verbas de origem pública, o que não é permitido, conforme decidido na ADPF paradigma. 

    16. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, decidiu não ser possível a constrição em situações análogas à presente. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.  CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 484/AP e ADPF nº 664/ES. Fundação do ABC. Organização social que atua na área da saúde. Bloqueio de valores determinado pelo Poder Judiciário sem a discriminação das contas sobre as quais recairão a execução. Violação de entendimento vinculante do STF que impede o bloqueio de recursos em conta de entidade do terceiro setor afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.
1. A ausência de aderência estrita com o julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES ocorre somente quando é efetivamente desempenhado o ônus argumentativo pelo juízo da execução, fundando-se a decisão de bloqueio de recursos na identificação de contas da referida entidade que não estejam vinculadas ao repasse de verbas públicas da Secretaria de Estado da Saúde.
2. A ordem de bloqueio de valores contra organização social que atue na área da saúde sem a discriminação das contas sobre as quais recairão sua execução vai de encontro à tese que orienta o entendimento vinculante do STF indicado como paradigma, qual seja, impedir o bloqueio de recursos em conta afeita exclusivamente ao repasse de verbas públicas com destinação vinculada constitucionalmente.
3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao julgado na ADPF nº 484/AP e na ADPF nº 664/ES, bem como às diretrizes da presente reclamação.”
(Rcl nº 49.140-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26/04/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos). 

    17. Nessa mesma linha, trago as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/02/2022, p. 02/03/2022.

    18. Especificamente, em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo mesmo reclamante (Instituto Gnosis) com base no descumprimento ao mesmo paradigma (ADPF nº 664/ES), as seguintes decisões monocráticas - todas de procedência do pedido reclamatório: Rcl nº 89.350/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/01/2026, p. 30/01/2026; Rcl nº 89.329/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12/01/2026, p. 14/01/2026; Rcl nº 87.033/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/12/2025, p. 17/12/2025; Rcl nº 91.073/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, j. 02/03/2026, p. 03/03/2026; Rcl nº 89.277/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/02/2026, p. 12/02/2026.

    19. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar ao Juízo reclamado (1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) a reanálise, à luz da ADPF nº 664/ES, do ato de constrição determinado no Processo nº 0100548-31.2022.5.01.0221, de modo a: (i) identificar os valores bloqueados oriundos do Contrato de Gestão (natureza pública), liberando-os em seguida, e (ii) especificar aqueles que lhe são estranhos e, portanto, passíveis de manutenção do sequestro. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência. 

Publique-se.
 
Brasília, 22 de abril de 2026.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator